Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-69.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. CALOR DA DISCUSSÃO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E USO DE MEDICAMENTOS PSIQUIÁTRICOS. RESPONSABILIDADE PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA SENTENÇA. QUANTUM ADEQUADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
3. A alegação de embriaguez voluntária e uso de quantidade excessiva de medicamentos psiquiátricos não exclui a responsabilidade penal, devendo o réu responder pelos atos consequentes com base no dolo inicial, conforme artigo 28, II, do Código Penal.
4. Embora tenha havido o preenchimento dos requisitos objetivos, uma vez que a prática das ameaças se deu pelo aplicativo de whatsapp, o requisito subjetivo não foi preenchido, tendo a prova dos autos revelado a ausência de liame subjetivo e a presença de desígnios autônomos para a prática reiterada de crimes da mesma espécie, ainda que com características semelhantes, mas em contextos fáticos distintos, que configuram a reiteração criminosa, figura incompatível com a continuidade delitiva.
5. Em respeito à Súmula 588 Superior Tribunal de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
6. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia e o quantum se mostra justo e adequado.
7. Recurso conhecido e desprovido.